Tribunal: TJDFT
Processo: 0716908-40.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE, UNICIDADE OU UNIRRECORRIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Restou esclarecido na decisão que não conheceu do apelo que, segundo o princípio da singularidade (unicidade ou unirrecorribilidade), para cada ato judicial cabe um único tipo de recurso adequado, não sendo, portanto, possível a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação da mesma decisão, sob o mesmo fundamento.
2. Não se constatando a presença de obscuridade, omissão e contradição no decisum que não conheceu do apelo, correta a decisão que negou provimento aos embargos declaratórios.
3. Agravo interno conhecido e não provido.